Tribunal: TCU
Processo: 017.007/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em licitação que teve por objeto a contratação de serviços de gerenciamento, controle e fornecimento de combustível diesel S-10 em rede de postos credenciados na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Região Metropolitana de São Paulo e Região do Município de Resende - RJ, por meio de sistema informatizado com uso de cartão microprocessador com chip, a fim de atender a frota de veículos oficiais da Secretaria de Segurança Presidencial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação oferecida por Link Card Administradora de Benefícios Eireli, peça 1, de 17/4/2020, em face de supostas irregularidades constantes do Pregão Eletrônico 2/2020, a cargo do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI), que teve por objeto serviços de gerenciamento, controle e fornecimento de combustível diesel S-10 em rede de postos credenciados na Região Metropolitana do Rio de Janeiro-RJ, Região Metropolitana de São Paulo-SP e Região do Município de Resende-RJ, através de sistema informatizado com uso de cartão microprocessador com chip, a fim de atender a frota de veículos oficiais da Secretaria de Segurança Presidencial (SPR), ao valor contratual estimado de R$ 36.347,09, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação , satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a representação parcialmente p rocedente; 9.3. considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, por perda do seu objeto; e 9.4. dar ciência ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI), com fundamento no art. 7o da Resolução - TCU 265/2014, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes, de que, no Pregão Eletrônico 2/2020, as exigências constantes das cláusulas 5.1.1 e 5.1.2 do termo de referência implicam envolver indevidamente terceiros alheios à relação contratual firmada entre o órgão contratante e a gerenciadora dos cartões, já que se exigem, como condição de contratação, alvarás de postos que integrarão a rede credenciada; 9.5. indeferir o pedido formulado por Link Card Administradora de Benefícios, de ser considerado como parte interessada, facultando-lhe, caso requeira, vista e cópia das peças não sigilosas dos presentes autos; 9.6. informar ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) e ao representante que o conteúdo desta deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.7. arquivar os presentes autos, nos termos do art..169, II, do Regimento Interno deste Tribunal.